Tribunal: CARF
Processo: 10875.909525/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS SUBSEQUENTES.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo despacho decisório quando restar demonstrado que os créditos do trimestre de referência, indicados na declaração de compensação, foram utilizados na extinção de débitos de períodos subsequentes, não restando saldo credor para a compensação declarada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de admissibilidade do recurso que impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência com o teor da decisão recorrida: tal é a lógica capturada pelas normas enunciadas no art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.
VERDADE MATERIAL. ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da verdade material quando a autoridade julgadora apreciou as provas dos autos e não encontrou nenhuma prova capaz de infirmar a apuração consolidada no despacho decisório. Considerar as provas insuficientes pressupõe a sua análise, sendo portanto improcedente o argumento de nulidade da decisão por ofensa à verdade material.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito indicado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso do processo administrativo.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10875.909525/2009-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.154 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
CADIS PROMOCIONAL E EMBALAGENS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
SALDO CREDOR. UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS SUBSEQUENTES.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo despacho decisório quando restar
demonstrado que os créditos do trimestre de referência, indicados na
declaração de compensação, foram utilizados na extinção de débitos de
períodos subsequentes, não restando saldo credor para a compensação
declarada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide. O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que
foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de
"recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os
quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão
recorrida. Isso se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato
e de direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica
das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.909525/2009-13
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909525/2009-13

Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de
admissibilidade do recurso que impede o conhecimento de contestações
genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência com o teor da decisão
recorrida: tal é a lógica capturada pelas normas enunciadas no art. 16, inciso
III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.
VERDADE MATERIAL. ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR.
NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da verdade material quando a
autoridade julgadora apreciou as provas dos autos e não encontrou nenhuma
prova capaz de infirmar a apuração consolidada no despacho decisório.
Considerar as provas insuficientes pressupõe a sua análise, sendo portanto
improcedente o argumento de nulidade da decisão por ofensa à verdade
material.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito indicado. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909525/2009-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica saldo credor de ressarcimento de IPI, período de
apuração 3o trimestre de 2006.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o saldo credor indicado já havia sido utilizado, na
escrita fiscal, em períodos subsequentes ao trimestre de referência até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que
o pedido de ressarcimento é de R$ 21.651,09, e que a compensação se deu com a COFINS em
outro PER/DCOMP. Sustentou, ainda, que, em melhor análise, seria reconhecido o pedido de
ressarcimento para sua compensação.
A 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI - SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do
pedido.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual alega, em
preliminar, a nulidade da decisão recorrida por ausência de “justa causa para a lavratura do
auto de infração sob impugnação”. Sustenta que tem direito à compensação integral dos créditos
de IPI, pois “os mesmos foram gerados devidos a acumulo de crédito do referido tributo e ter
efetuado devidamente a escrituração em seus livros contábeis nos termos da legislação vigente,
o seu pleito fora deferido parcialmente sem a devida fundamentação e demonstração legal como
seria curial”. A recorrente aduz que a decisão recorrida manteve o despacho decisório sem ter
mencionado as razões para tanto ou demonstrado a “suposta utilização dos créditos pela
Recorrente que, diga-se de passagem, nunca existiu”. Ainda em preliminar, a recorrente assinala
que em caso de dúvidas, a interpretação será sempre em favor do contribuinte, conforme enuncia
o art. 112 do CTN. No caso dos autos, a decisão recorrida teria violado tal princípio e, ainda, o
princípio da reserva legal. No mérito, sustenta que a autoridade fiscal não se pautou pela verdade
real, tendo desconsiderado os documentos juntados aos autos. Afirma, ademais, que os créditos
pleiteados são subsistentes, não tendo sido utilizados em períodos subsequentes ao período base.
Pede para que todas as intimações sejam feitas em nome dos patronos.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909525/2009-13

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
O presente processo versa, como visto, sobre declaração de compensação, na qual
são indicados créditos de IPI atinentes ao primeiro trimestre de 2006. Em análise da
compensação declarada, a autoridade administrativa resolveu não homologar a compensação,
uma vez que os créditos indicados haviam sido utilizados em períodos subsequentes.
Antes de analisarmos o mérito da decisão administrativa, importa apreciar as
questões preliminares suscitadas no recurso.
Pois bem. Como relatado, a recorrente aduz que a decisão administrativa é nula,
uma vez que faltaria a devida fundamentação e explicitação dos motivos que a determinaram.
Além disso, a decisão recorrida não teria demonstrado a suposta utilização, em períodos
subsequentes, dos créditos postulados. Invoca, em seu recurso, o princípio do in dubio pro reo e
da “verdade real”: neste ponto, a autoridade fiscal teria desprezado as provas dos autos e
procedido à lavratura do AIIM.
Como esclarecido, o caso dos autos trata de despacho decisório de não
homologação de declaração de compensação. Ou seja, não estamos diante de qualquer auto de
infração, sendo imprecisa a alusão reiterada, no recurso voluntário, a autuações.
No tocante ao argumento de nulidade das decisões administrativas, entendo que os
argumentos da recorrente não são procedentes. Explico.
Compulsando a decisão recorrida, observa-se que o colegiado a quo entendeu que
a manifestação de inconformidade não trouxe efetiva contestação ao despacho decisório nem
mesmo elementos capazes de infirmá-lo. Eis os fundamentos do aresto vergastado:

Inicialmente cabe constatar que a manifestante não contestou os créditos
considerados indevidos.
Conseqüentemente, tal matéria reputa-se incontroversa, ao teor do disposto no
Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 17:
Art. 17 - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Inicialmente, impõe-se registrar, por relevante, que todos os valores referidos no
despacho eletrônico decorrem de informações inseridas pelo interessado nos
documentos apresentados por este à RFB, bem como as conclusões proferidas
seguem a lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade
dos pedidos de ressarcimento/compensação.

Com base nas informações prestadas pela pleiteante, restou concluído que o saldo
credor apurado foi totalmente utilizado na escrita fiscal, em períodos subsequentes
ao trimestre em referência não restando saldo credor passível de ressarcimento.
Como a manifestante nada apresentou que pudesse alterar tal fato, ao contrário
nem ao menos contestou, as conclusões dispostas no Despacho Decisório devem
ser integralmente mantidas.
Assim, diante do exposto, voto que se julgue a manifestação como improcedente.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909525/2009-13

Da leitura da decisão recorrida, depreende-se, de forma clara, os fundamentos e
motivos para a manutenção do despacho decisório: (i) a manifestante não apresentou
impugnação efetiva contra a decisão de não homologação da compensação, restando
incontroversa a matéria não impugnada – a saber, utilização dos créditos postulados em períodos
subsequentes; (ii) não foram juntados elementos capazes de afastar as conclusões da análise
fiscal que apontaram para o aproveitamento dos créditos de IPI em períodos subsequentes ao
trimestre de referência (3o trimestre de 2006).
Na manifestação de inconformidade, observa-se que o sujeito passivo não
apresenta qualquer impugnação efetiva ao despacho decisório. Neste, está expressamente
consignado que o fundamento para a não homologação da declaração de compensação foi a
utilização dos créditos ali indicados para a quitação de débitos de períodos subsequentes ao
período base. Na manifestação, o sujeito passivo não articula qualquer argumento para afastar o
fundamento central do despacho decisório. Eis o teor da defesa apresentada na manifestação de
inconformidade:
DEFESA
Ao despacho denegatório como segue:
1-) Que houve pedido de credito solicitado para compensação, todavia, houve
negativa quanto ao seu reconhecimento.
2-) Contudo, cabe esclarecer que o contribuinte possui o credito de IPI no valor de
R$ 21.651,09, conforme junta o pedido de ressarcimento em anexa.
3-) Ocorre entretanto, que não houve o pedido de compensação para ser analisado.
4-) AI compensação se procede através da COF1NS, conforme se junta a declaração
de compensação para este ato.
5-) Logo, presente o pedido de ressarcimento com todo o movimento de entradas e
saídas para comprovar a existência do credito de IPI para ser ressarcido.
6-) Deste mister, de certo em melhor analise será reconhecido o pedido de
ressarcimento para sua compensação.
Da leitura dos excertos, resta evidente que não há, na manifestação, qualquer
argumento de contraposição ao despacho decisório, afigurando-se total vazio de contestação.
Nessa esteira, importa lembrar que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Decreto no
70.235, de 1972, são definitivas as decisões de primeira instância na parte em que não for objeto
de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício. Eis o teor da norma:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Sublinhe-se que o recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido,
dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão a quo. Isso
se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das
razões e provas pertinentes. Tal lógica é encapsulada pelo art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do
Decreto no. 70.235/72, in verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909525/2009-13

Naturalmente, os dispositivos transcritos traduzem lógica intrínseca do sistema
recursal: sem contestação real - específica, expressa e fundamentada (razões de fato e de direito,
provas) -, não há que se falar em recurso.
É de se lembrar que é ônus da recorrente apresentar a causa de pedir do recurso,
ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma
ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência
com o teor da decisão recorrida.
Releva-se, dessa maneira, correta a decisão recorrida quando reconhece a ausência
de contestação efetiva na manifestação de inconformidade. Ademais, a decisão de primeira
instância também se mostra precisa quando assinala a ausência de outros elementos probatórios,
por ocasião da impugnação, aptos a infirmar o despacho decisório.
Com efeito, compulsando os autos, observa-se que, na manifestação de
inconformidade (assim como no recurso voluntário), o sujeito passivo eximiu-se de apresentar
qualquer elemento probatório para afastar o fundamento da negativa de homologação da
compensação declarada.
Nesse caso, não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão
recorrida, uma vez que tais decisões trazem fundamentos claros e precisos, delineando com
precisão as razões pelas quais foi negada a pretensão do sujeito passivo. Não há que se falar,
assim, em ausência de justificativa, falta de motivação ou de fundamento legal.
Melhor sorte não assiste à recorrente quando afirma que a decisão administrativa
não observou a “verdade real”. Como bem assinalado no aresto recorrido, o despacho decisório
utilizou dos valores informados pelo próprio sujeito passivo para aferir a disponibilidade do
crédito pleiteado. Caberia ao sujeito passivo apresentar contestação específica e documentos
hábeis para demonstrar que a utilização dos créditos postulados na declaração de compensação
não se deu em períodos subsequentes: como veremos adiante, cabe ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a certeza e liquidez dos créditos pleiteados.
Saliente-se, nesse contexto, que o caso dos autos não versa sobre dúvida
interpretativa quanto a fatos ou seus efeitos, relacionados à lei tributária que define infrações ou
comine penas, como argumentou a recorrente, postulando pela aplicação da interpretação mais
benéfica prevista no art. 112 do CTN. Tal argumentação recursal deve ser afastada, uma vez que
o caso concreto trata de declaração de compensação na qual o sujeito passivo deixou de
comprovar a certeza e liquidez do crédito alegado, não se configurando qualquer controvérsia
quanto à interpretação de fatos e seus efeitos.
Não vislumbro, desse modo, qualquer vício na decisão recorrida ou no despacho
decisório. Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa se apresenta minuciosa,
com fundamentos claros e suficientes, compreendendo todos os pontos essenciais da lide e
analisando todos os elementos do processo, não há que se falar em ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa, estrita legalidade, verdade material ou in dubio pro contribuinte.
Pode-se asseverar, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade das decisões
administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
legal, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do contencioso
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, e clara
compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
Também no mérito, não assiste razão à recorrente. Vejamos.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909525/2009-13

A recorrente sustenta que a autoridade fiscal não se pautou pela verdade real,
tendo desconsiderado os documentos juntados aos autos. Afirma, ademais, que os créditos
pleiteados são subsistentes, não tendo sido utilizados em períodos subsequentes ao período base.
Antes de tudo, sublinhe-se que a alegação recursal de que os créditos controversos
não foram utilizados em períodos subsequentes não foi ventilada na manifestação de
inconformidade, de maneira que a recorrente acaba por inovar em sua defesa, trazendo matéria
não apreciada pela primeira instância e que, portanto, não deve sequer ser conhecida por este
colegiado.
Como visto, a decisão recorrida reconheceu, de forma acertada, a ausência de
impugnação efetiva na manifestação de inconformidade. Nesse contexto, há que se lembrar que
ocorre a preclusão quanto às matérias ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve
ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação que traga as
matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Ainda que superada a preclusão, a análise dos autos revela que o sujeito passivo
não apresentou, na fase de manifestação de inconformidade, qualquer elemento, como, por
exemplo, registros contábeis e documentos que o suportem, apto a demonstrar a certeza e
liquidez do crédito alegado.
É lição elementar que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da certeza
e liquidez do crédito, de maneira que sua comprovação se revela pressuposto fundamental para a
concreção da compensação. Nessa linha, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente
deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72. Como não apresentou elementos aptos a infirmar o despacho decisório, é correta a
decisão de primeira instância e, consequentemente, improcedente o argumento de que a
autoridade administrativa tenha desconsiderado os documentos dos autos – os elementos dos
autos foram apreciados e nenhum deles foi considerado hábil para comprovar a liquidez e certeza
dos créditos postulados.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909525/2009-13

Analisando os autos em busca de eventuais documentos apresentados após a
manifestação de inconformidade, observa-se que a recorrente omitiu-se, mais uma vez, em
apresentar, junto ao recurso voluntário, documentos hábeis para sustentar suas alegações. Em seu
recurso, o sujeito passivo limita-se a tecer afirmações genéricas, sustentando possuir direito
creditório, sem apresentar, contudo, elementos de sua escrituração contábil-fiscal a fim de
demonstrar que o crédito indicado na declaração de compensação não foi utilizado em sua escrita
fiscal, nos períodos subsequentes ao trimestre de referência até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Por fim, com relação à intimação pessoal do patrono, há que se lembrar o que
dispõe a Súmula CARF no. 110, de observância obrigatória por parte deste colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital